Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708476-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (autora) contra r. decisão (ID 79471426 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0708051-35.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão do auto de infração 2882 e da consequente notificação para pagamento da multa aplicada. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. Os argumentos da autora com relação à agravantes são inócuos, posto que ela mesma informa que essas foram afastadas e a multa reduzida, portanto, resta apenas o exame da alegação de que não há fundamentação na decisão e que o cumprimento da obrigação assumida por ela no TAC envolvia a realização de atos por terceiros. O auto de infração a que a autora pretende a suspensão decorre exatamente de descumprimento de obrigação assumida no TAC (ID 79403459 Pág. 4) constante da cláusula segunda item V, assim redigida: “V - executar e dar manutenção ao Plano de Recuperação da Área Degradada — PRAD, nos modos e prazos aprovados pelo IBAMA/DF, conforme demandar a dinâmica do ecossistema a ser recuperado, por um período mínimo de 3 (três) anos. Todavia, serão executadas em 6 (seis) meses, contados da aprovação do PRAD pelo IBAMA/DF, as seguintes ações previstas no Plano: a) retirada dos postes elétricos e dos transformadores de dentro da APM Mestre D 'Armas; b) demolição de edificações e remoção dos entulhos localizados na APM Mestre D 'Armas; c) desativação do sistema viário dentro da APM Mestre D'Armas e recuperação das áreas degradadas pelo arruamento; d) cercamento e sinalização visível da APM Mestre D'Armas, cuidando para evitar o comprometimento de corredores ecológicos de fauna e; e) início dos plantios previstos no PRAD para o seu primeiro período chuvoso” (ID 79403459 - Pág. 10). O Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em 5/10/2007 (ID 79403471 - Pág. 42) e a autora tinha apenas seis meses para cumprir as obrigações dos subitens a, b, c e d do item V da cláusula segunda, mas não o fez e foi autuada apenas em 19/3/2013 (ID 79403459 - Pág. 10), portanto, anos de inércia e descumprimento da obrigação que assumiu. A autora tenta imputar ao réu a responsabilidade pela sua inadimplência, porém se há responsabilidade do réu é pela sua inércia em não ter fiscalizado tempestivamente o adimplemento da obrigação assumida pela autora e ter demorado mais de seis anos para finalmente realizar a autuação. Verifica-se do TAC que a obrigação assumida pela autora independe da pratica de atos pelo réu e no que tange à demolição das edificações, caso realmente, estivessem ocupadas por terceiros e esses tenham se recusado a sair ela deveria ter adotado das medidas judiciais cabíveis para adimplir sua obrigação, mas não há nem mesmo alegação nesse sentido e, consequentemente, não há comprovação, restando evidenciada a inadimplência da autora. Afirma a autora que já adimpliu a obrigação, mas isso só ocorreu após a autuação, portanto, perfeitamente regular e valido o ato administrativo e a multa deve ser paga em razão da inadimplência da autora, que só cumpriu a obrigação após a autuação, cuja decisão está devidamente fundamentada. Nesse contexto está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação na qual impugna auto de infração 2882 lavrado pelo requerido/agravado, bem como a consequente notificação para pagamento da multa aplicada. Em apertada síntese aduz que o auto de infração não deve subsistir, pois o cumprimento das obrigações dependiam de ato de terceiros, pois “Para que essas demolições ocorressem, primeiro deveriam tais pessoas, também sujeitas ao TAC, pois o assinaram, desocupar suas moradias. Isso ocorreu mediante assinatura de Termos de Desocupação, já anexados. Tais termos foram assinados em 07.02.2013 e outro em 10.06.2011”. Assevera ainda que “o encarregado da fiscalização do TAC foi o MPF, a quem o ora Agravante fornecia a prestação de contas.Conforme alguns Ofícios já juntados aos autos. Somente o MPF poderia apontar a ocorrência de descumprimento ao TAC, pois era o coordenador e aquele a quem coube conceder eventuais prorrogações, como o fez em diversas oportunidades”. Ao final requer a “concessão da tutela recursal para que seja suspensa a eficácia do auto de infração no 2882, do qual resulta a Notificação no 261/2020 –IBRAM/PRESI/SUAG/DIORF/GEFIN, impondo o pagamento da monta de R$ 112.168,00, recebida pelo CABV 18/11/2020 e posteriormente encaminhada à Autora, ora Agravante, e no mérito, pelo provimento do presente para ser suspensa a eficácia do auto de infração no 2882, do qual resulta a Notificação no 261/2020 –IBRAM/PRESI/SUAG/DIORF/GEFIN, impondo o pagamento da monta de R$ 112.168,00.” Preparo recolhido (ID 24276870). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão quanto à liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em tese, a pretensão originária da agravante/autora gira em torno de pedido de anulação do auto de infração 2882 aplicado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM. Consoante se infere dos autos principais, a pretensão autoral discute, em suma, a fundamentação da decisão administrativa, e alega que o cumprimento da obrigação assumida por ela no TAC envolve a realização de atos por terceiros. Pois bem, de plano denota-se que o exame da questão demanda aprofundada análise probatória, o que é inviável de se fazer nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, depreende-se que a pretensão do agravante é de natureza satisfativa, portanto, a ser alcançada na ação originária, por sentença, depois de exauriente instrução. Não bastasse isso, ressalta-se que não há qualquer demonstração por parte da agravante de que os efeitos da r. decisão a quo são irreversíveis, ou causam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, nega-se o pedido e remete-se o exame ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator